Tribunal: TJPA
Processo: 0812838-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812838-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: GILBERTO MODESTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE PLANTÃO CRIMNAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C O ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. PACIENTE EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E IDOSO. IMPOSSIBILIDADE DE A CASA PENAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO PRESTAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PELO PRAZO DE 120 DIAS A CONTAR DO DEFERIMENTO DA LIMINAR, EM 31/12/2020, PELA DESEMBARGADORA PLANTONISTA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
GILBERTO MODESTO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de Belém nos autos do processo nº
0021888-24.2020.8.14.0401,
em que indeferido seu pedido de concessão de prisão domiciliar
.

O impetrante afirma que o paciente

está preso desde o dia 19/09/2019
, em virtude de prisão temporária que, posteriormente, foi convertida em preventiva, nos autos do processo nº 0008771.53.2019.814.0060, oriundo da comarca de Tomé-Açu. No dia 29/06/2020, foi proferida sentença condenatória, condenando o paciente à pena de 13 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime do art. 217-A c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Em razão da expedição de
guia de recolhimento provisório
, foi instaurado o processo de execução provisória nº 0015933-12.2020.814.0401 na Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, encontrando-se preso provisoriamente há mais de 1 (um) ano e (três) meses e aguarda a distribuição e o julgamento da sua apelação.

Aduz que, no dia 21/12/2020 às 13h19 a defesa recebeu o Ofício nº 778/2020 - DEC/SEAP, o qual versa sobre a situação de saúde do paciente, em que a SEAP informa que o paciente custodiado no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves - CRCAN, está acometido de hérnia inguinal e
diabetes mellitus
, doenças em fase crônicas e que fora encaminhado ao Pronto Socorro, onde necessitou de internação hospitalar, fez pré-operatório e recebeu avaliação médica, que apontou tratar-se de caso cirúrgico e, diante da atual condição de saúde, a SEAP opinou por um tratamento médico especializado e domiciliar, tendo em vista ser portador de enfermidade descrita no CID K-40 (Hérnia Ignal) e diagnóstico crônico de Diabetes Mellitus, enquadrando-se no grupo de risco da COVID.-19.

P
or tais razões, requer
liminar
para que seja concedida prisão

domiciliar ao paciente. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-76.

Distribuídos os autos em plantão do recesso forense, a desembargadora plantonista Rosi Maria Gomes de Farias
reservou-se
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora e da SEAP (fls. 77-78 ID nº 4249062), as quais foram prestadas, respectivamente, às fls. 92-93 (ID nº 4253642) e fls. 96-98 (ID nº 4255065). Em seguida,
deferiu a liminar requerida
para conceder
prisão domiciliar monitorada
pelo prazo de 120 dias, a contar de 31/12/2020 (fls. 111-116 ID nº 4255113).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(fls. 147-158 ID nº 4448093).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Entendo que o presente caso é de
ratificação da liminar
deferida em plantão pela desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

A irresignação volta-se contra a decisão de indeferimento da concessão de prisão domiciliar monitorada eletronicamente assim lançada (fls. 66-67 ID nº 4249043):

“N° processo 0021888-24.2020.8.14.0401

Vistos, etc...

Trata-se de pedido de concesso de priso domiciliar com monitoramento eletrônico do preso GILBERTO MODESTO DA SILVA, alegando situaço delicada de saúde, conforme documentos comprobatórios anexados.

Instado a se manifestar, o Órgo Ministerial requereu o indeferimento do pedido, alegando que o preso se encontra em regime fechado, logo resta proporcional a priso, pois é viável ao caso concreto. Ademais, requereu que o preso seja submetido a tratamento médico mediante internaço hospitalar com escolta policial.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente no possui condiçes legais para as medidas requeridas, pois, embora ter idade avançada e estar doente, o preso encontra-se em regime fechado, e cumpre pena por crime hediondo. Desse modo, no é cabível, por hora, a concesso de priso domiciliar, em virtude das circunstâncias graves do caso, é o que vislumbra o princípio da proporcionalidade.

Entretanto, a carta magna traz como princípios basilares o direito a vida e a dignidade da pessoa humana, o que fundamenta o merecimento de todo cidado a tratamento adequado.

Outrossim, nos encontramos em um contexto de pandemia e, há preocupaço em cumprir medidas que evitem a disseminaço da infecço. Nesse sentido, é cabível o tratamento médico para que o requerente tenha a oportunidade de cuidar de sua saúde.

Assim sendo, com fundamento no que consta nos autos, na lei, na boa doutrina e na jurisprudência, acolho o parecer do Ministério Público e
INDEFIRO O PEDIDO DE PRISO DOMICILIAR SOB MONITORAÇO COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA AO REQUERENTE GILBERTO MODESTO DA SILVA, porém, que seja submetido a tratamento médico adequado com a devida escolta policial
.

Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial responsável.

Após o planto, redistribua-se.

Belém/PA, 27 de dezembro de 2020.

SILVANA MARIA DE LIMA E SILVA

Juíza de direito, respondendo pelo planto criminal.”

Sabe-se que, nos termos do art. 318, II, do CPP que a concessão de prisão domiciliar pode ser concedida se
demonstrado, nos autos, com concretude, que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave e, ainda, que o Estado não reúna condições de garantir tratamento adequado.

Nesse sentido, e
m 31/12/2020, foram prestadas as seguintes informações pelo juízo coator:

“O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento de pedido de prisão domiciliar pela MM. Magistrada plantonista do dia 27/12/2020.

A defesa do custodiado protocolou pedido de concessão de prisão domiciliar, sob alegação de o mesmo encontrar-se acometido de doença grave; e, de acordo com as informações prestadas pela SEAP (ofício de nº778/2020-DEC/SEAP), o custodiado possui o diagnóstico de Diabetes e Hérnia Inguinal.

De acordo com as informações prestadas no referido ofício, apesar de o custodiado necessitar de tratamento médico especializado e domiciliar, está sendo submetido a exames pré operatórios e fazendo uso de medicação contínua.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da concessão de prisão domiciliar, em razão de o custodiado encontrar-se em regime fechado, restando proporcional a prisão. Ademais, requereu que o preso fosse submetido a tratamento médico mediante internação hospitalar com escolta policial.

Na data de 27/12/2020 a MM. Magistrada plantonista prolatou a seguinte decisão:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não possui condições legais para as medidas requeridas, pois, embora ter idade avançada e estar doente, o preso encontra-se em regime fechado, e cumpre pena por crime hediondo. Desse modo, no cabível, por hora, a concesso de prisão domiciliar, em virtude das circunstâncias graves do caso, o que vislumbra o princípio da proporcionalidade. Entretanto, a carta magna traz como princípios basilares o direito a vida e a dignidade da pessoa humana, o que fundamenta o merecimento de todo cidadão a tratamento adequado. Outrossim, nos encontramos em um contexto de pandemia e, há preocupação em cumprir medidas que evitem a disseminação da infecção. Nesse sentido, cabível o tratamento médico para que o requerente tenha a oportunidade de cuidar de sua saúde. Assim sendo, com fundamento no que consta nos autos, na lei, na boa doutrina e na jurisprudência, acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO COM TORNOZELEIRAELETRÔNICA AO REQUERENTE GILBERTO MODESTO DA SILVA, porém, que seja submetido a tratamento médico adequado com a devida escolta policial. (...)”

Observa-se através da decisão prolatada que, o pedido de prisão domiciliar fora indeferido em razão de o custodiado encontrar-se em regime fechado e cumprir pena por crime hediondo, não fazendo jus à concessão da benesse, sendo determinado, de outro lado, que o custodiado seja submetido a tratamento médico.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.”

Nota-se que, em momento algum, o fator determinante para o indeferimento da prisão domiciliar foi o fato de a casa penal ofertar tratamento adequado às comorbidades do paciente. Ao reverso, isso não restou consignado.

Nessa senda, a Secretaria de Administração Penitenciaria prestou os seguintes esclarecimentos (fls. 96-98 ID nº 4255065):

“No que concerne ao quadro de saúde do paciente, as informações foram requeridas à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB, sendo submetido a enfermagem da SEAP, sendo relato pela enfermeira Edlene Kely Seabra onde foi diagnosticado com Hérnia Ingnal, sendo portador de doenças cronicas DM (Diabetes Mellius) e Hérnia, com uso de medicação contínua e diárias, e analgésicos, vindo o custodiado se queixando de dores constantes e desconforto abdominal e flanco D, vem sendo realizada saídas de urgências. Ademais já fez exames pré-operatórios, para procedimento cirúrgico, aguardando liberação para tal, realizou , ainda, consultas externas com especialistas , para realizar Hernioplastia Ingnal (cirurgia ingnal), devido as crises e estímulos dolorosos, sensação de fraqueza, ou pressão na virilha, saliência (inchaço), que o mesmo vem apresentando.

(...)

Informa ainda que a SEAP possui atendimento ambulatorial,
porém, custodiado NECESSITA ACOMPANHAMENTO ESPECÍFICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DECORRENTES DE SUA COMORBIDADE E O MESMO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19.(
doc. Anexado)

Neste sentido, o Diretor de Assistência Biopsicossocial-DAB da SEAP, em despacho datado de 30/12/2020, em anexo, encaminhou despacho a DEC/SEAP/PA, corroborando as informações prestadas, pela enfermeira acima citada,
assim como REFORÇOU a vulnerabilidade e o alto risco de contaminação e exposição do paciente ao COVID-19, aduzindo ainda que a PPI, ora em apreço , apresenta multiplas comorbidades.

(....)”

(grifos meus)

Restou demonstrado, por meio das documentações acostadas pelo impetrante, como os laudos médicos juntados, as informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP –, que o coacto apresenta problemas de saúde, qual seja é portador de doenças crônicas DM (Diabetes Mellius) e Hérnia, com uso de medicação contínua e diárias, e analgésicos, vindo o custodiado se queixando de dores constantes e desconforto abdominal e flanco D, vem sendo realizada saídas de urgências. Ademais já fez exames pré-operatórios para procedimento cirúrgico, aguardando liberação para tal, realizando, inclusive, consultas externas com especialistas para realizar Hernioplastia Ingnal (cirurgia ingnal), devido às crises e estímulos dolorosos, sensação de fraqueza, pressão na virilha, saliência (inchaço), que vem apresentando. Soma-se a todo esse quadro que ele integra o grupo de risco ao covid-19, tendo nascido em 23/09/1955. A SEAP possui atendimento ambulatorial, porém o paciente necessita de acompanhamento específico de média e alta complexidade, decorrentes de suas comorbidades.

No ponto, destaco parte do parecer ministerial em que restou consignado que
“a informação de que o apenado foi levado ao Pronto Socorro Municipal Mario Pinot, onde precisou ser internado, é forte indicativo de que o sentenciado, de fato, necessita de cuidados médicos recorrentes e que o atendimento prestado no presídio não tem sido suficiente.”.

A despeito de o paciente estar cumprindo pena de crime hediondo em regime fechado, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave sem a devida assistência no estabelecimento prisional, como no caso em apreço, em sentido diametralmente oposto ao do juízo monocrático.

Destaco o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO IDOSO, NO REGIME FECHADO. AMPUTAÇÃO E NECROSE DOS DEDOS. DIABETES. ESTADO DEBILITADO DE SAÚDE. MEDIDA HUMANITÁRIA. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SENTENCIADO.

1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos ou acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o recomende.

2. O apenado do regime fechado, com 80 anos de idade, cumpria pena e 20 anos de reclusão. Estava em prisão domiciliar, deferida com lastro na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, quando o benefício foi cassado pelo Tribunal, por não existir comprovação de doença crônica ou de disseminação do vírus em sua unidade penal. Entretanto, o sentenciado, diabético, sofreu amputação de parte dos membros inferiores e está em quadro de necrose do pé. O retorno ao cárcere, nessas condições de debilidade extrema de saúde, redundaria em sofrimento agudo ao preso.

3. Possibilidade de recolhimento em residência particular, mediante monitoração eletrônica, como medida mais consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, com lastro no art. 117, I e II, da LEP.

4. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar, deferir a prisão domiciliar do reeducando, até o restabelecimento de sua saúde.

(HC 612.311/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

A propósito, ao deferir a liminar, a desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias asseverou:

“Cabe consignar que, em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender - levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10, caput; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP, in verbis:

“
Art. 10
. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.” “Art.11. A assistência será: II – à saúde;” “Art.14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. §2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.”.

Nesse diapasão, observa-se que determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas harmonicamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

De outra banda, com o cenário atual de crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de reduzir os riscos epidemiológicos e evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual orienta aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, sobretudo, daqueles que integram o grupo de risco, bem como aos juízes da execução penal, a concederem prisão domiciliar àqueles que estejam em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, conforme se observa no art.1º, §único, inciso I, e art. 5º, inciso III, in verbis: “Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;”

“Art. 5o Recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;”

Assim sendo, diante do risco efetivo à saúde e à vida do paciente, bem como de contaminação do novo Coronavírus (Covid-19), em caráter excepcional, é razoável a conversão da sua prisão em domiciliar, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o paciente, alem de ser portador de crôncia (Diabetes Mellius) e Hérnia, apresenta vulnerabilidade e o alto risco de contaminação do Coronavírus (COVID-19), tendo em vista integrar o grupo de risco para infecção do referido vírus, ou seja, está dentre aqueles que foram considerados mais suscetíveis a complicações pelo novo Coronavírus, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, vez que é portador de diabetes, demonstrada na avaliação médica, assim como necessitando se submeter a cirurgia ingnal, aguardando liberação para tal.

A meu sentir, está caracterizada a situação de extrema debilidade por motivo de doença grave a que faz referência o art. 318, II, do CPP e, de acordo com os documentos colacionados pela SEAP, esta não tem condições de ofertar tratamento médico adequado ao caso que se ora se apresenta.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando a liminar deferida, no sentido de substituir a prisão preventiva do paciente pela domiciliar monitorada pelo prazo de 120 dias, a contar de 31/12/2020,
s
alvo se por outro motivo tenha que permanecer preso.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/02/2021